Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724111-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO ALVEZ DE ALMEIDA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Verifica-se que foi interposto Agravo de Instrumento (ID 30143038), dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília,26 de outubro de 2021 12:50:13. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA